Tribunal: STF
Processo: HC 210154
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Francisco Pelisson Rocha, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao RHC nº 155192/SP.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 329 do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aduz a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, a saber, jovem de 23 anos, primário, estudante universitário, profissão lícita, bons antecedentes.



    Destaca que o paciente “foi agredido e obrigado a confessar a suposta traficância”. 



    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, ressaltando que o paciente integra grupo de risco (diabetes). 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.



    Examinados os autos, decido. 



    De início, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 155192/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, anoto que o decreto de prisão preventiva do paciente lastreou-e nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se, na hipótese, da apreensão de 3 tijolos de maconha (992,2 g), conforme Auto de Apreensão fls. 08/09 e Laudo Pericial nº 220978/2021 (fls. 37/39), além da quantia de R$ 1.650,00. As circunstancias da prisão em flagrante denotam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a existência de traficância, mormente diante do encontro de quantidade considerável de entorpecentes e o encontro de dinheiro provavelmente proveniente da venda. Note-se que a quantidade de droga apreendida é suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). 



    (...)



    NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.



    (...)



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    (...)



    Por fim, com relação à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão, observo que não há notícia alguma de que o flagranciado se encontre inserido em grupo de risco para o COVID-19. Ademais, observo que o flagranciado conta com apenas 23 anos de idade e, mesmo diante de todas as determinações de isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local público quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.” (Doc. 8).



    Como visto, a decisão por meio da qual determinada a preventiva do paciente destacou o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto não demonstrado vínculo com distrito da culpa nem o exercício de atividade lícita. Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.



    Relativamente às teses de nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia e supostas agressões ao paciente, o Ministro Ribeiro Dantas assim consignou:



    “Inicialmente, observa-se que as teses de invalidade da prisão cautelar, em razão da ausência de audiência de custódia, da nulidade do feito ante a falta de juntada do laudo toxicológico definitivo e do exame de corpo de delito relativo às agressões supostamente sofridas pelo réu não foram objeto de impugnação no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”(Doc. 10).



    Como visto, o Relator assentou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente